Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702279-93.2021.8.07.0006 APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA COSTA, VALDEMIRA FEITOSA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GIRLENIA COSTA BRASILEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA, JULIO CESAR ALVIM DESPACHO Comprovem os apelantes, no prazo de cinco dias, a alegada concessão da gratuidade de justiça ou recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o) Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR